Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS COM PAGAMENTO PARCELADO. VENCIMENTOS SUCESSIVOS. PERDA DA EFICÁCIA CAMBIAL. ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO NO MESMO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por WELLBERTH LIMA E SILVA contra A M REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., em execução fundada em duas notas promissórias, no valor total de R$ 99.496,99.
2. A sentença julgou procedentes os embargos, declarou a nulidade das notas promissórias por ausência de liquidez e certeza e extinguiu a execução, com condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. A embargada apelou, sustentando a validade das cártulas e, subsidiariamente, a possibilidade de prosseguimento da execução com base no negócio jurídico subjacente.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se notas promissórias emitidas com previsão de pagamento parcelado, sem data única e precisa de vencimento, conservam eficácia cambial e aptidão executiva; e (ii) saber se, reconhecida a inidoneidade das cártulas, é possível prosseguir a execução com fundamento no contrato ou relação jurídica subjacente no mesmo processo.
III. Razões de decidir
5. Notas promissórias que estipulam pagamento fracionado em parcelas, com vencimentos sucessivos e sem individualização precisa de cada data de vencimento, perdem a eficácia cambial, por violação ao art. 33 e ao art. 55, parágrafo único, da Lei Uniforme de Genebra, aplicáveis às notas promissórias por força do art. 77 do mesmo diploma, o que afasta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.
6. A ausência de data única e determinada para a exigibilidade integral do crédito impede a identificação imediata do montante exigível, tornando o título ilíquido e inapto a embasar execução, ainda que a existência da dívida material não tenha sido expressamente negada pelo devedor.
7. Reconhecida a nulidade cambial das cártulas que instruíram a execução, é inviável, no mesmo processo executivo, a substituição do título por outro fundamento obrigacional ou a conversão da execução em ação de cobrança, sob pena de indevida alteração da causa de pedir, devendo eventual cobrança do crédito ser deduzida pela via processual adequada.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da embargada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 85, §§ 2o e 11, 924, II; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 33, 55, parágrafo único, e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.730.682/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020; TJDFT, Acórdão no 913540, 20141310050535ACJ, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 15/12/2015, DJe 21/01/2016.